Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.1 – Exceção de pré-executividade. Questões de ordem pública. O objeto de discussão em exceção de pré-executividade é limitado às questões de ordem pública que não demandem dilação probatória. As alegações do agravante, tais como excesso de execução, impenhorabilidade do salário e necessidade de liquidação, são matérias que deveriam ter sido alegadas em momento oportuno e não são questões de ordem pública. Não são, portanto, matérias a serem discutidas em exceção de pré-executividade.2 – Nulidade de intimação. No curso do cumprimento de sentença, apesar de o executado ter sido intimado pessoalmente para constituir novo advogado em razão do falecimento do patrono que acompanhava a causa, quedou-se inerte e não regularizou a representação. A falta de regularização do patrono torna revel o executado, razão pela qual não há nulidade (art. 76, II, do CPC).3 – Recurso conhecido e desprovido.

wi